Tribunal: TJSP
Processo: 2310249-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio do valor constrito em conta corrente de titularidade da executada – Valor inferior a 40 salários-mínimos – Impenhorabilidade manifesta – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.